Tribunal: TJMT
Processo: 1028532-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028532-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E L - CNPJ: 04.511.571/0001-41 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO DE SOUZA - CPF: 078.583.568-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO.

INTERPRETAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que os pedidos extrapolam os limites do título executivo judicial, notadamente quanto à pretensão de atualização da tabela salarial com base no piso nacional do magistério.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a expressão “
parcelas vincendas
”, constante do título executivo judicial, autoriza o cumprimento de sentença em relação a prestações futuras não expressamente abrangidas pelo período de condenação fixado entre os anos de 2018 e 2023.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial fixou expressamente os limites da condenação ao período de 2018 a 2023, o que vincula as partes e o juízo da execução, conforme arts. 502 e 503 do CPC.

4. A inclusão de prestações futuras não expressamente reconhecidas configura violação à coisa julgada material e exige o ajuizamento de nova ação.

5. A atualização da tabela salarial envolve obrigação de fazer de natureza legislativa ou administrativa, não abrangida pela sentença exequenda.

6. Diante da análise do mérito no agravo de instrumento, é de se julgar prejudicado o Agravo Interno, ante a perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento não provido. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1
. A expressão ‘parcelas vincendas’ constante de título executivo judicial que delimita expressamente o período de condenação não autoriza a imposição de obrigações futuras não reconhecidas na sentença, devendo o cumprimento restringir-se aos exatos limites objetivos da coisa julgada material. 2. Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, ante a perda superveniente do objeto
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1925750/RJ, relator Ministro Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.10.2025;

STJ, AgInt no REsp 2081192/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 2a Turma, j. 13.8.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos de Pontes e Lacerda (SINFPPEL)
contra decisão que, em
cumprimento de sentença
decorrente de
ação coletiva trabalhista
no 1005186-62.2023.8.11.0013 proposta em face do
Município de Pontes e Lacerda
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que os pedidos extrapolam os limites do título executivo judicial, notadamente quanto à pretensão de atualização da tabela salarial com base no piso nacional do magistério.

Aduz que houve interpretação restritiva da expressão “
parcelas vincendas
”, constante do título executivo judicial, uma vez que os efeitos da condenação foram indevidamente limitados ao período de 2018 a 2023.

Assevera que o cumprimento parcial de sentença teve por objetivo compelir o Município de Pontes e Lacerda a adequar a tabela salarial do magistério, com base na Lei Complementar Municipal no 92, de 17 de dezembro de 2010, de modo a refletir corretamente o piso nacional do magistério estabelecido pela Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008.

Afirma que essa adequação da tabela salarial é pressuposto necessário para a correta apuração das diferenças remuneratórias, inclusive das parcelas futuras, uma vez que a omissão municipal quanto à reestruturação do plano de carreira inviabiliza o cumprimento pleno do julgado.

Argumenta que a pretensão não configura inovação, mas sim medida necessária à eficácia da coisa julgada, a fim de evitar que a parte credora seja compelida a ajuizar novas ações para o recebimento das prestações decorrentes do descumprimento continuado da obrigação.

Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a abrangência da expressão “
parcelas vincendas
” até a efetiva adequação da tabela salarial do magistério.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 309497893). Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Id. 315154365).

o
Município de Pontes e Lacerda
, em contrarrazões, destaca que observou rigorosamente os limites da condenação, inexistindo plausibilidade na tese recursal, uma vez que não há condenação judicial que lhe imponha a obrigação de legislar ou alterar sua tabela de vencimentos, de modo que a pretensão do agravante configura afronta à coisa julgada, além de que as “
parcelas vincendas
” referem-se exclusivamente àquelas não vencidas até o ano de 2023, e não a prestações futuras ilimitadas,
motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 311882353).

Interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo
(Id. 320087378).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Antônio Borges Pereira (Id. 318408876), manifestou pelo não provimento do recurso, uma vez que o título executivo delimitou expressamente o período de condenação entre 2018 e 2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal concentra-se na interpretação da expressão “parcelas vincendas” contida no título judicial transitado em julgado, mais especificamente se tal expressão autoriza a extensão da execução para períodos posteriores a 2023, incluindo a obrigação de adequação da tabela salarial do magistério municipal com base no piso nacional.

1. Formação do Título Executivo Judicial

Nos autos da ação coletiva no 1005186-62.2023.8.11.0013, ajuizada pelo Sindicato, buscava-se o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério, instituído pela Lei no 11.738/2008.

A sentença de 1o grau, proferida em 12/08/2024, julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito dos professores da educação básica municipal ao recebimento das diferenças salariais entre o salário-base pago e o piso nacional no período de 2018 a 2023, com reflexos sobre:

·

13o salário,

·

férias acrescidas de 1/3 constitucional,

·

e parcelas vincendas — com liquidação por arbitramento (Id. 311934384 e Id. 311934385).

Em sede de remessa necessária, a 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, sob esta Relatoria, retificou parcialmente a sentença, apenas para explicitar que a eventual existência de diferenças remuneratórias deveria ser apurada em liquidação por arbitramento, conforme se depreende do seguinte excerto (Id. 184722142):

“Eventual existência de diferenças entre o vencimento base dos profissionais do magistério do Município e o piso salarial nacional fixado deve ser verificada em liquidação de sentença por arbitramento.”

Assim, formou-se título executivo judicial com comando expresso, limitando a condenação ao período de 2018 a 2023, com reflexos sobre as parcelas vincendas referentes a esse mesmo intervalo temporal.

2. Objeto do Agravo de Instrumento

A decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para obstar o pedido de execução de valores para o período posterior a 2023, sob o fundamento de que o título judicial não contempla prestações futuras ilimitadas, tampouco impõe ao Município a obrigação de reestruturar sua tabela salarial.

O Agravante, por sua vez, pretende que a expressão “parcelas vincendas” seja interpretada de modo a autorizar a execução de prestações futuras até a efetiva adequação da tabela, o que implicaria a imposição de obrigação de fazer de natureza normativa/administrativa, não constante do título judicial.

3. Limites da Coisa Julgada e Interpretação da Expressão “Parcelas Vincendas”

Embora a expressão “parcelas vincendas” possa, em abstrato, referir-se a obrigações de trato sucessivo com incidência contínua, é necessário observar que, no caso concreto, o período da condenação foi claramente delimitado entre os anos de 2018 e 2023.

Assim, não é possível estender os efeitos da sentença para além do que foi efetivamente decidido, sob pena de violação aos arts. 502 e 503 do CPC, que impõem respeito aos limites objetivos da coisa julgada:

Art. 502, CPC:
"Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

Art. 503, CPC:
"A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida."

A inclusão de prestações futuras não contempladas expressamente na sentença, como por exemplo a reestruturação da tabela salarial para os anos de 2024 ou 2025, representa indevida ampliação do título executivo, o que é vedado.

Além disso, como bem destacado na decisão agravada, não houve condenação do Município à prática de ato legislativo ou administrativo (como alteração do plano de carreira ou readequação da estrutura remuneratória). Trata-se, portanto, de obrigação que extrapola os limites da sentença.

Essa interpretação está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a modificação do conteúdo do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença:

“A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que é inviável a alteração dos critérios e termos estabelecidos no título executivo judicial, por ocasião do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.”
(STJ, AgInt no REsp 2081192/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Turma, j. 13/08/2025)

“Em conformidade com os arts. 502 e 503 do CPC, a coisa julgada material recai sobre o dispositivo e sua razão de decidir necessária, nos limites objetivos e subjetivos da lide. A tese firmada vincula as partes e o juízo, não podendo ser rediscutida.”

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1925750/RJ, rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13/10/2025)

Portanto, eventual descumprimento futuro da obrigação legal de observância ao piso do magistério deverá ser objeto de nova ação autônoma, não sendo possível ampliá-la por meio do presente cumprimento de sentença.

Conclusão

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

Em razão do julgamento do mérito,
declaro PREJUDICADO o Agravo Interno
interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 320087378), nos termos do art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal, em razão da perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025